Tribunal: STJ
Processo: 0427527-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048545 - SP(2025/0427527-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGINALDO BUENO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
POSSE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que
concedeu ordem em
para desclassificar a conduta de tráfico
habeas corpus
de drogas (art. 33,
, da
para posse de drogas para
caput
Lei n. 11.343/2006)
consumo próprio (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
2. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com base na apreensão
de 156g de cocaína e depoimentos de policiais.
3. Defesa alegou ilicitude da prova por violação de domicílio, ausência de
registro audiovisual da diligência, e insuficiência de elementos para
caracterizar tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação da conduta
para posse para consumo próprio.
4. Decisão agravada concluiu pela insuficiência de provas para caracterizar
tráfico de drogas, aplicando o princípio do
e
in dubio pro reo
desclassificando a conduta para posse para consumo próprio.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do
paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para
consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida, os
depoimentos dos policiais e a ausência de elementos concretos que
comprovem a prática de traficância.
III. Razões de decidir
6. A quantidade de droga apreendida (156g de cocaína) e a presença de
uma balança de precisão não são suficientes para caracterizar tráfico de
Documento eletrônico VDA55905002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c00d350-9f70-4f53-9070-1a4181176cad

drogas, especialmente na ausência de atos concretos de mercancia ou
outros elementos que comprovem a traficância.
7. A palavra dos agentes policiais, embora relevante, não foi corroborada
por outros elementos probatórios que confirmem a prática do crime de
tráfico de drogas.
8. A aplicação do princípio do
é imperativa, considerando a
in dubio pro reo
insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas.
9. A revaloração das provas permite concluir que a conduta do paciente se
amolda ao tipo penal de posse para consumo próprio, não sendo
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para
consumo próprio é possível na via do
, desde que não
habeas corpus
demande revolvimento de matéria fático-probatória e seja baseada na
revaloração de provas incontroversas.
2. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da
prática de atos concretos de traficância, não sendo suficiente a mera
apreensão de droga ou a existência de antecedentes criminais.
3. A aplicação do princípio do
é obrigatória quando há
in dubio pro reo
dúvida relevante sobre a responsabilidade penal do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33; CPP,
Lei n. 11.343/2006,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Ministro relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
705.522/SP,
julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Ministro relator
14/12/2021;
857.045/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
12/3/2025;
no HC n.
Ministro relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
781.124/SP,
julgado em 8/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram
com o Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c00d350-9f70-4f53-9070-1a4181176cad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048545 - SP(2025/0427527-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGINALDO BUENO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
POSSE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que
concedeu ordem em
para desclassificar a conduta de tráfico
habeas corpus
de drogas (art. 33,
, da
para posse de drogas para
caput
Lei n. 11.343/2006)
consumo próprio (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
2. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com base na apreensão
de 156g de cocaína e depoimentos de policiais.
3. Defesa alegou ilicitude da prova por violação de domicílio, ausência de
registro audiovisual da diligência, e insuficiência de elementos para
caracterizar tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação da conduta
para posse para consumo próprio.
4. Decisão agravada concluiu pela insuficiência de provas para caracterizar
tráfico de drogas, aplicando o princípio do
e
in dubio pro reo
desclassificando a conduta para posse para consumo próprio.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

5. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do
paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para
consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida, os
depoimentos dos policiais e a ausência de elementos concretos que
comprovem a prática de traficância.
III. Razões de decidir
6. A quantidade de droga apreendida (156g de cocaína) e a presença de
uma balança de precisão não são suficientes para caracterizar tráfico de
drogas, especialmente na ausência de atos concretos de mercancia ou
outros elementos que comprovem a traficância.
7. A palavra dos agentes policiais, embora relevante, não foi corroborada
por outros elementos probatórios que confirmem a prática do crime de
tráfico de drogas.
8. A aplicação do princípio do
é imperativa, considerando a
in dubio pro reo
insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas.
9. A revaloração das provas permite concluir que a conduta do paciente se
amolda ao tipo penal de posse para consumo próprio, não sendo
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para
consumo próprio é possível na via do
, desde que não
habeas corpus
demande revolvimento de matéria fático-probatória e seja baseada na
revaloração de provas incontroversas.
2. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da
prática de atos concretos de traficância, não sendo suficiente a mera
apreensão de droga ou a existência de antecedentes criminais.
3. A aplicação do princípio do
é obrigatória quando há
in dubio pro reo
dúvida relevante sobre a responsabilidade penal do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33; CPP,
Lei n. 11.343/2006,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

STJ, HC n.
Ministro relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
705.522/SP,
julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Ministro relator
14/12/2021;
857.045/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
12/3/2025;
no HC n.
Ministro relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
781.124/SP,
julgado em 8/5/2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto pelo
habeas corpus
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão em que concedi
a ordem e assim relatei:
Trata-se de
impetrado em favor de REGINALDO BUENO DE
habeas corpus
OLIVEIRA contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (Apelação Criminal n. 1500219-98.2025.8.26.0571).
Depreende-se do feito que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de
drogas, previsto no
, da Lei n.
(e-STJ fls.
171,
art. 33, caput
11.343/2006
3/4,
182).
A Corte de origem manteve a condenação (e-STJ fl. 4).
Daí o presente recurso, no qual alega a defesa:
a) Ilicitude da prova, decorrente da violação de domicílio, alegando a
ausência de mandado judicial, consentimento válido ou flagrante prévio, bem
como o ingresso em imóvel diverso da residência do paciente (e-STJ fls.
);
5/6
b) Inverossimilhança da suposta confissão policial, uma vez que o réu negou
o fato em juízo e permaneceu em silêncio no flagrante, sem corroboração
externa (e-STJ fls.
);
6/7
c) Ausência de registro audiovisual (
) da diligência, o que
body cam
compromete a verificação da legalidade do ingresso e do consentimento,
devendo prevalecer a narrativa defensiva (e-STJ fls. 78).
Requer, ao final:
a) Liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente (e-STJ fl. 8).
b) No mérito, o reconhecimento da nulidade da prova decorrente da violação
de domicílio, declarando-se imprestável o material apreendido e os atos
processuais subsequentes (e-STJ fl. 9).
c) A anulação da sentença condenatória e, por consequência, o trancamento
da ação penal (e-STJ fl. 9).
d) Subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido, para que o Tribunal
de origem aprecie novamente a causa à luz da prova lícita (e-STJ fl. 9).
e) A expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro
motivo não estiver preso (e-STJ fl. 9).
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

f) A desclassificação da conduta do tráfico para a posse para uso pessoal (e-
STJ fl. 8).
É o relatório.
No presente agravo, alega o
não ser o caso de desclassificação da
Parquet
conduta para o porte de drogas para uso próprio (e-STJ fl. 254).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 263).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Destaco, preliminarmente, não se admitir em
que se proceda
habeas corpus
ao revolvimento do material fático-probatório, visto que se trata de via incompatível
com a realização de dilação probatória. Não por outra razão, advertiu o Supremo
Tribunal Federal que "pedido de absolvição não cabe no âmbito do processo de
" (RHC n.
relator
habeas corpus, quando dependa de reexame da prova
83.231/SP,
Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em
DJe-118, divulgado em
2/6/2009,
publicado em
Ement. VOL-02366-01 PP-00148).
25/6/2009,
26/6/2009,
Ainda nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
ART. 312
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E
INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO
FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar a tese
defensiva de ausência de elementos indicativos do envolvimento do paciente
na conduta ilícita, por demandar ampla dilação probatória, pois o decisum
proferido pelo Juízo de primeiro grau relata atuação conjunta entre o
acusado e o adolescente.
[...]
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
500.438/SP,
julgado em
DJe
)
16/5/2019,
27/5/2019.

Entretanto, tal vedação não implica a impossibilidade de se examinar a
fundamentação contida no ato decisório. Ainda, uma vez constatado que não foram
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

indicados elementos suficientes para a imposição de um decreto condenatório, não há
empecilho, mas, ao contrário, exige-se, nesse caso, que seja anulado o ato
jurisdicional combatido.
Trago, nessa linha, acórdão emanado da Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, de minha relatoria, em que foi afastada a condenação em habeas corpus
tendo em vista a fundamentação deficiente do decreto condenatório:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DO CÓDIGO
ART. 155
DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO
FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA
FASE
POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O
do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a
art. 155
utilização das informações coletadas na fase policial na formação do
convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos
possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam,
também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir
acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode
utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os
de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-
se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial.
Precedentes.
2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias
de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou
exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o
único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na
denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a
polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento.
Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são
insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas
arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime
patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem
que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a
participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há
menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em
juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos
na incoativa.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória,
porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente
absolvição do paciente, na forma do
do Código de
art. 386, inciso VII,
Processo Penal.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
430.813/SP,
23/8/2018,
DJe
)
4/9/2018.

Em outras palavras, o exame da configuração do constrangimento ilegal
suscitado pelo impetrante, desde que não reclame incursão no acervo probatório, é
autorizado na via angusta do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

No caso, o exame da pretensão defensiva reclama somente o exame dos
fundamentos constantes dos atos decisórios emanados da instância ordinária.
Estabelecidas essas premissas, verifico que não foram indicadas provas

suficientes para a imposição de condenação ao paciente como incurso no
da
art. 33
conforme passo a demonstrar.
Lei n. 11.343/2006,
Não custa enfatizar que o Processo Penal Brasileiro, em atenção ao que
dispõe a Constituição Federal, possui nítido caráter democrático e deve ser aplicado
sempre tendo como norte a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.
Assim, para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário
que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da
materialidade do delito, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 155
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser
orientada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a
acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória

consubstanciada no
, que cabe ser aqui invocada, pois, a meu juízo,
in dubio pro reo
não foi comprovada a prática pelo agente do crime de tráfico de entorpecentes.
No caso em tela, o único elemento utilizado para justificar a condenação,
além da apreensão da droga em poder do réu, no ato da prisão em flagrante, foi o
depoimento prestado em juízo pelos policiais que a efetuaram, o que deve ser
analisado
ante o princípio do
e a necessidade de
cum grano salis
in dubio pro reo
maior densidade probatória para a condenação, dado que demanda certeza beyond
, o que não se satisfaz apenas com os elementos acima
any reasonable doubt
elencados.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal
quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de
desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o
revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária.
2. No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização
da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias
entorpecentes a consumo de terceiros. Também não foi apreendido com ele
nenhum outro objeto (por exemplo, balança etc) indicativo de que as drogas
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

(10,1 g de maconha e 17 g de crack) encontradas com ele pudessem ser
destinadas ao tráfico.
3. Nada impede que um portador de 10,1 g de maconha e 17 g de crack, a
depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido
de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente
produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No
entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa
quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que
apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam
ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput, da
o que conduz à desclassificação da
Lei n. 11.343/2006,
conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para
consumo pessoal (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
4. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela
desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o
procedimento
revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória,
vedado em habeas corpus. O caso em análise, diversamente, requer apenas
a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e
das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução
probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
5 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
870.796/ES,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
15/4/2024,
18/4/2024,

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA
. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO
LEI N. 11.343/2006)
MINISTERIAL (ART. 33 DA LEI DE DROGAS). DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE,
DE OFÍCIO.
1. Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao
Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em
apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas
somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na posse do
Recorrente - 4,850g de cocaína -, muito menos nas declarações no sentido
de que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante" (noticia
criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum
ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio de
entorpecentes".
Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído
. Precedentes do STJ.
por juízo de probabilidade
2. No caso, a condenação está lastreada em depoimentos de policiais que,
por sua vez, além de narrarem as insuficientes circunstâncias em que
ocorreu o flagrante, reportaram apenas ao conteúdo de denúncias anônimas
de que o Recorrente exerceria o tráfico.
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

3. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na
condenação do Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas
reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33
da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus
estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico.
4. Nos termos do
da
tratando-se do delito de
art. 30
Lei n. 11.343/2006,
posse de drogas para consumo próprio, "[p]rescrevem em 2 (dois) anos a
imposição e a execução das penas". E, sendo o Recorrente à época dos
fatos, menor de 21 anos, deve tal prazo ser contado pela metade, nos
termos do
do Código Penal, perfazendo-se, na hipótese, em 1 (um)
art. 115
ano, razão pela qual, de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva
estatal. No caso, entre a data do recebimento da denúncia -
- e a
12/06/2018
data do acórdão condenatório -
-, transcorreu lapso temporal
25/06/2019
superior a 1 (um) ano e, por consequência, consumou-se a prescrição.
5. Recurso especial provido para desclassificar a conduta imputada ao
Recorrente para o delito tipificado no
da
e, de
art. 28
Lei n. 11.343/2006
ofício, é declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 115, ambos
do Código Penal, c.c. o
da
art. 30
Lei n. 11.343/2006.
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.915.287/PA,
em
DJe de
grifei.)
14/9/2021,
30/9/2021,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO
PRÓPRIO. ORDEM CONCEDIDA
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o
paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da
ou ao crime de posse para
Lei n. 11.343/2006)
consumo próprio (art. 28 da
. A condenação baseou-se
Lei n. 11.343/2006)
na apreensão de 57,84 gramas de maconha e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente
se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo
próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de
elementos concretos de traficância.
III. Razões de decidir
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a
droga apreendida era destinada à venda.
4. A quantidade de droga apreendida (57,84 gramas de maconha) não é
suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação
de uso pessoal.
IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A
CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO
DA
ART. 28
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

E DETERMNAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
LEI 11.343/2006
DO
DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO
ART. 28
DE ORIGEM.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
869.005/SP,
em
DJEN de
)
17/12/2024,
22/1/2025.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional,
o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
2. A
não determina parâmetros seguros de diferenciação
Lei n. 11.343/2006
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n.
).
6.368/1976
3. O alargamento da consideração sobre quem deve ser considerado
traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse conceito, de cessões
altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto
para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais.
4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de condenações,
antigas no tempo, pela prática de delitos da mesma natureza em desfavor do
acusado, em nenhum momento foi ele surpreendido comercializando,
expondo à venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros.
Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas
atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do Ministério
Público de que "estava comercializando entorpecentes na Praça Jardim
Oriente, local amplamente conhecido como ponto de venda de
entorpecentes".
5. Considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (0,4 g de crack) e a
afirmação do réu, em juízo, de que a substância apreendida seria para seu
próprio consumo, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada,
em respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do
princípio do favor rei e da presunção de inocência, de que a dúvida relevante
em um processo penal resolve-se a favor do imputado.
6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do
acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que
somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable
doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal
perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto,
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa
decorra de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das
circunstâncias objetivamente demonstradas.
7. Por tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o
Ministério Público afirma na imputação original e, no ponto, não se pode
depreender a prática do crime mais grave tráfico de drogas tão somente a
partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu passado
criminógeno. Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando
afastada peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para
consumo próprio do agente e a instância de origem não afastou essa
hipótese , cumpre ao titular da ação penal comprovar, mediante o
contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no
entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do
acórdão.
8. É de considerar-se, outrossim, que do Ministério Público, instituição que,
acima de tudo, se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos
iuris), espera-se mormente ante a necessidade de direcionar seus limitados
recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma atuação
funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais
contundente de que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre
o desvio do comportamento humano, e que, por isso mesmo, deve incidir
apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se mostrando, portanto,
racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de atribuições
"converta os agentes de execução do Ministério Público em simples
'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do
rigor sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros fiscais da
aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo César Busato, O papel do
Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de Estudos
Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124).
9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte,
restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original,
condenou o paciente pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 28,
(Processo n. 1501388-12.2020.8.26.0599).
Lei n. 11.343/2006
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
681.680/SP,
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
29/9/2021.
Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize
a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as
declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe
foi imputado na denúncia.
A apreensão da droga – 156g de cocaína (e-STJ fl. 205)
, por si só, insta
–
consignar, não indica a realização do tipo inserto no
da referid
art. 33
a lei.
Além disso, a apreensão de uma mera balança de precisão não indica a
prática de traficância, porquanto tal item encontra-se disseminado para uso nos
lares, somado ao fato de não ter sido visualizado qualquer ato típico de mercancia.
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

O agente, ao ser inquirido, impende registrar, afirmou ser usuário de
drogas, e o fato de já ter sido condenado anteriormente por delito equivalente não
implica a realização do tipo descrito no
da
pois o que a
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
evidenciara seriam as circunstâncias da sua prisão, as quais no caso, como
registrado, mostram-se insuficientes.
Confira-se, no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional,
o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
2. A
não determina parâmetros seguros de diferenciação
Lei n. 11.343/2006
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n.
).
6.368/1976
3. O alargamento da consideração sobre quem deve ser considerado
traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse conceito, de cessões
altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto
para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais.
4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de condenação
definitiva anterior por crime da mesma natureza em desfavor do acusado,
em nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à
venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também
não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades, a
fim de eventualmente comprovar a alegação do Ministério Público de que o
réu "foi surpreendido trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico,
06 (seis) porções de cocaína".
5. Considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (1,54 gramas de
cocaína) e o fato de que o réu, em juízo, negou a traficância, retratando-se
da suposta confissão informal realizada perante os policiais militares
responsáveis pela sua abordagem, opera-se a desclassificação da conduta a
ele imputada, em respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e
derivada do princípio do favor rei e da presunção de inocência, de que a
dúvida relevante em um processo penal resolve-se a favor do imputado.
6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do
acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando
que somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a
reasonable doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o
ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti.
Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

subsunção jurídico-normativa decorra de avaliação pessoal de agentes
do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente
demonstradas.
7. Por tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o
Ministério Público afirma na imputação original e, no ponto, não se pode
depreender a prática do crime mais grave tráfico de drogas tão
somente a partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de
Salvo em casos de quantidades mais
seu passado criminógeno.
expressivas, ou quando afastada peremptoriamente a possibilidade de que a
droga seja usada para consumo próprio do agente e a instância de origem
não afastou essa hipótese , cumpre ao titular da ação penal comprovar,
mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o
que, no entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e
do acórdão.
8. É de considerar-se, outrossim, que do Ministério Público, instituição que,
acima de tudo, se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos
iuris), espera-se mormente ante a necessidade de direcionar seus limitados
recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma atuação
funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais
contundente de que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre
o desvio do comportamento humano, e que, por isso mesmo, deve incidir
apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se mostrando, portanto,
racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de atribuições
"converta os agentes de execução do Ministério Público em simples
'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do
rigor sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros fiscais da
aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo César Busato, O papel do
Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de Estudos
Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124).
9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte,
restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original,
condenou o paciente pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 28,
(Processo n. 0000013-48.2017.8.26.0569). Fica mantida
Lei n. 11.343/2006
inalterada a condenação relativa ao cometimento do delito descrito no
do Código Penal.
art. 333
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
705.522/SP,
julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
17/12/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO.

DA

ART.
28
AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA ILÍCITA.
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga, foi o depoimento prestado em juízo pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante, após a apreensão da droga.
2. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

declarações não permitem concluir que o agravado tenha praticado o delito
que lhe foi imputado na denúncia.
3. É insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no
da
invocar tão somente as circunstâncias da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
apreensão e o histórico de envolvimento do agravado com tráfico de
entorpecentes, notadamente se considerada a pouca quantidade apreendida
e a versão apresentada pelo agravado.
4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para
dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na
espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
857.045/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
Portanto, esse cenário probatório devidamente delineado nos atos
decisórios ora impugnados não permite concluir que o réu deva ser condenado nos
moldes da acusação formulada.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, destaca-se inexistir nos autos documento
comprobatório do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
Tribunal a quo.
2. De toda forma, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar
a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na
hipótese. Precedentes.
3. A
não determina parâmetros seguros de diferenciação
Lei n. 11.343/2006
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (
.
Lei n. 6.368/1976)
4. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos
mínimos capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja
vista que a quantidade de substância entorpecente apreendida com o
acusado não foi expressiva, bem como a ausência de provas concretas
sobre a traficância, na medida em que os policiais, que contavam
apenas com denúncias anônimas acerca da ocorrência do delito, não
presenciaram nenhum ato concreto de mercancia. O réu não foi pego
fornecendo nem negociando drogas com terceiros. Também não foi
encontrado em poder dele nenhum apetrecho ligado à narcotraficância,
tal como balança de precisão ou material para embalar drogas.
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu para o delito descrito no
da
art. 28
não demanda o revolvimento de matéria fático-
Lei n. 11.343/2006
probatória. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração
de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao
longo de toda a instrução probatória.
Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-
à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
781.124/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
8/5/2023,
11/5/2023,

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: ac4902d0-fde0-45b7-8b7f-bb00a53e7389

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048545 - SP(2025/0427527-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGINALDO BUENO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VOGAL
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, ao analisar o presente agravo
regimental, apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo,
mantendo a decisão por ele proferida que concedeu a ordem para
desclassificar a conduta para o tipo penal descrito no
da
art. 28
.
Lei n. 11.343/2006
No caso, Sua Excelência consignou que a apreensão de 156 g de
cocaína, por si só, não é suficiente para caracterizar a subsunção ao tipo penal
previsto no
, da
. Destacou a ausência de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
elementos indicativos da prática de atos típicos de traficância, e afirmou que a
apreensão de balança de precisão não constitui, isoladamente, indício apto a
demonstrar a mercancia ilícita, considerando tratar-se de objeto de uso comum
no ambiente doméstico. Por fim, ressaltou que eventual condenação anterior
pelo delito de tráfico não pode ser valorada para formação do juízo condenatório
no presente feito.
Na petição de agravo regimental, o agravante, Ministério Público do
Estado de São Paulo, insurge-se contra a concessão da ordem, ao argumento
de que a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita
do
.
habeas corpus
Sustenta, ainda, que os elementos coligidos aos autos apontam de
forma inequívoca para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente
Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

a apreensão de 115 porções de cocaína, com massa líquida total aproximada
de 156 g, além de balança de precisão, embalagens plásticas e a quantia de R$
889,00 em espécie, somados aos relatos policiais acerca do transporte da
substância a terceiros e à reincidência específica do agravado.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
A Corte estadual, ao apreciar o pretendido pedido de desclassificação,
assim se manifestou (fl. 213, grifei):
Ademais, não se sustenta a versão defensiva de que o
acusado trazia as drogas para consumo próprio, porquanto
a quantidade de drogas apreendida (157g, considerada
apenas a massa líquida) e a divisão em porções (totalizando
115 porções), além da quantia em dinheiro e da balança de
precisão encontradas, tornam evidente o dolo do réu
.
voltado à traficância
Vale registrar que, a despeito de o acusado não ter sido visto
vendendo ou entregando as drogas, a guarda de
entorpecentes destinados a terceiros, por si só, configura o
crime de tráfico de drogas, nos termos do que dispõe o
.
artigo 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/06
Importa ressaltar que o apelante sequer alegou ser usuário de
, e, ainda que assim o fizesse, tal afirmação não afastaria
drogas
a caracterização do delito de tráfico, haja vista que, não raras
vezes, o usuário de drogas se torna traficante para sustentar o
seu próprio vício.
No presente caso, a hipótese do tráfico de drogas é a verdade
processual que emerge dos autos, principalmente quando
consideradas as circunstâncias em que se deu a prisão do réu,
de modo que deve ser afastada a pretensão absolutória ou
desclassificatória.
Como visto, a responsabilidade criminal do agravado em relação
ao fato imputado decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias
antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos da prisão em
flagrante, dos objetos apreendidos na sua posse e da prova oral produzida ao
longo da instrução criminal.
Desse modo, ficou devidamente evidenciada a prática do crime de
tráfico de drogas, especialmente porque o acusado foi flagrado na posse de
significativa quantidade de entorpecente (157 g de cocaína), fracionada em 115
porções individualizadas, além de quantia em dinheiro em espécie e balança de
Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

precisão, circunstâncias que, aliadas aos demais elementos probatórios
constantes dos autos, a exemplo dos depoimentos de policiais, evidenciam o
intuito de mercancia das substâncias apreendidas.
Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
fundada no pedido de desclassificação criminal e a desconstituição do
decidido pelas instâncias de origem, haja vista a inviabilidade de amplo
revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
A esse respeito, "o
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo
writ
rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)
Registre-se, ademais, que, nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
, cabe ao Juízo, ao avaliar se a droga se destina ao consumo
Lei n. 11.343/2006
pessoal, considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local
e as condições em que ocorreu a ação, bem como as circunstâncias sociais,
pessoais e os
.
antecedentes do agente
Nessa perspectiva, embora não consignado no voto condutor proferido
pelo Tribunal de origem, o agravado tentou evadir-se ao perceber a
aproximação da viatura policial, além de ostentar reincidência específica no
delito de tráfico de drogas, tendo encerrado o cumprimento de pena em
Tais circunstâncias reforçam a conclusão pela inadequação da
25/6/2021.
desclassificação da conduta imputada. Esse entendimento encontra amparo no
§ 2o, da
, e se harmoniza com a jurisprudência
art. 28,
Lei n. 11.343/2006
consolidada desta Corte Superior em casos análogos.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja,
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Embora o
-A,
e parágrafo único, do Código de
art. 647
caput
Processo Penal permita a expedição de
de ofício
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica
nos presentes autos.
3. Segundo a orientação desta Corte, "[n]os termos do
§ 2o, da
, não é apenas a
art. 28,
Lei n. 11.343/2006
quantidade de drogas que constitui fator determinante para
a conclusão de que a substância se destinava a consumo
pessoal, mas também o local e as condições em que se
desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais,
bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
838.741/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
31/3/2025)
4. No caso em questão, os elementos acostados aos autos,
- 1,129kg
como a quantidade de entorpecentes apreendidos
(um quilograma e cento e vinte e nove gramas) de maconha -, a
forma
de
acondicionamento
do
entorpecente,
os
, a
depoimentos das testemunhas, a reincidência específica
ausência de instrumentos de consumo e o fato de o agravante
ter sido flagrado transportando os entorpecentes entre
municípios diversos, quando analisados em conjunto, permitem
a subsunção do fato ao crime de tráfico de drogas,
inviabilizando, por consequência, a desclassificação da conduta.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.053.215/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026,
grifei.)
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE

TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
FATOS
E
PROVAS.
AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA.
TESE
NÃO
ALEGADA
ANTERIORMENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
, em virtude do entendimento
habeas corpus
desta Corte e da necessidade de revolvimento de fatos e provas
para análise dos pleitos defensivos.
Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

2. A parte agravante foi condenada pelo crime de tráfico de
drogas, nos termos do
, da
, com
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 580 dias-multa. A defesa
sustenta ausência de provas da destinação mercantil da droga
apreendida, pleiteando a desclassificação para uso pessoal, nos
termos do
da
, ou, subsidiariamente, o
art. 28
Lei n. 11.343/2006
reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena e
fixação de regime aberto ou semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas
suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se a
conduta deve ser desclassificada para uso pessoal, nos termos
do
da
; (ii) saber se é possível o
art. 28
Lei n. 11.343/2006
reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando os
antecedentes do agravante; e (iii) analisar a possibilidade de
alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, como consequência do
reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na
materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas,
demonstradas
pelo
conjunto
probatório,
incluindo
depoimentos de policiais e apreensão de petrechos típicos
da traficância, como balança de precisão, pinos vazios e
24,60g de cocaína.
5. A desclassificação para uso pessoal não se sustenta,
pois as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de
droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas
pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente.
6. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do
agravante, conforme apontado pelo Tribunal de origem.
7. A alegação de reconhecimento indevido de maus
antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível
sua análise no agravo regimental.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na
via estreita do
.
habeas corpus
9. A análise dos pleitos de alteração do regime prisional e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos está prejudicada, considerando o afastamento do tráfico
privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido.
Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso
pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto,
sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida. 2. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não
se aplica a réu com maus antecedentes, conforme o
§
art. 33,
4o, da
. 3. A alegação de reconhecimento
Lei n. 11.343/2006
indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não
sendo possível sua análise no agravo regimental. 4. A revisão
de conclusões que demandem revolvimento de fatos e provas é
incompatível com a via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 28, §
Lei n. 11.343/2006
2o, 33, caput, e § 4o; CP, art. 59.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
, de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 2.684.159/SP
julgado em
STJ, AgRg no
,
20/3/2025;
AREsp n. 2.884.134/DF
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg
17/6/2025;
no HC n.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
884.729/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
2/9/2024;
1.013.931/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ,
1/10/2025;
AgRg no HC n.
Min. Carlos Cini Marchionatti,
1.004.523/SP,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no HC
3/9/2025;
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
990.008/SP,
27/8/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.032.732/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
9/3/2026,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
HABEAS CORPUS
MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E TRÁFICO DE DROGAS
.
(21,5
G
DE
COCAÍNA)
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
. APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
998.418/ES,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias, divergindo do voto
do eminente relator,
ao agravo regimental para afastar a
dou provimento
ordem concedida, restabelecendo o ato impugnado nesta impetração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

Documento eletrônico VDA56240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 2c2fe574-4705-4329-8d34-d911087fb058

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427527-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.048.545 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002199820258260571 20748262025
PAUTA: 11/02/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGINALDO BUENO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REGINALDO BUENO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og Fernandes.
C5426054852541:0320131@
2025/0427527-7 - HC 1048545 Petição : 2025/0114548-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:55
Código de Controle do Documento: 4535C14D-3DF6-4558-AC27-0E889D524456